Tribunal: TJMT
Processo: 1035261-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035261-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA LUZIA BRITO MENDES - CPF: 651.689.841-34 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à inexistência de resistência à pretensão da autora, argumentando que os documentos foram apresentados na contestação e requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à caracterização da resistência injustificada à pretensão autoral que fundamentou a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a existência de pretensão resistida, reconhecendo que a instituição financeira, mesmo notificada extrajudicialmente, permaneceu inerte, obrigando a autora ao ajuizamento da ação.

5.
A resistência à pretensão ficou caracterizada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial e pela apresentação parcial dos documentos apenas no curso do processo, o que justifica a condenação nos termos do princípio da causalidade.

6.
O julgamento enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia e atendeu aos requisitos para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A configuração de pretensão resistida se dá quando há inércia da parte notificada extrajudicialmente para fornecer documentos, ainda que venha a apresentá-los parcialmente apenas em juízo.
2.
O princípio da causalidade impõe ao réu a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta enseja o ajuizamento da ação.
3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
05.05.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.
,
contra o acórdão (Id. 278291353) proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
com fundamento no art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão proferido
, que deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por
CARLA LUZIA BRITO MENDES
.

A parte embargante argumenta que o julgado não apreciou, de forma expressa, questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente sobre a inexistência de pretensão resistida que impediria a condenação em honorários advocatícios.

Sustenta
que os documentos solicitados foram apresentados juntamente com a contestação, razão pela qual não haveria resistência injustificada à pretensão da autora, afastando-se a hipótese de sucumbência.

Com
esses fundamentos,
requer
seja sanada
a omissão
apontada
p
elo reconhecimento d
a impropriedade da condenação ao pagamento de honorários
, afastando a condenação em
custas e honorários sucumbenciais, por ausência de resistência na via judicial.

C
ontrarrazões

de
CARLA LUZIA BRITO MENDES

(Id. 281758869), pela rejeição do recurso.

O recurso é tempestivo
(Id. 281995387)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, e pleiteia a correção do vício apontado, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Verifica-se, pelos documentos de Id.
272197375 e Id. 272197378, que a

apelante enviou notificação extrajudicial ao
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.

objetivando o fornecimento dos contratos de empréstimos consignados, relativos às dívidas que se

pretende apurar, consignando ainda, o motivo de que, “as cópias não foram disponibilizadas no

momento da contratação”.

A notificação extrajudicial foi enviada por meio de Carta com Aviso de

Recebimento, enviado e recebido no endereço do apelado, datado de 5/12/2023, conforme

comprovado nos autos em Id. 272197378.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de pretensão resistida,
configurandose
a responsabilidade do réu, ora apelado, pelas despesas processuais, à luz do princípio da

causalidade.
[...]

Assim, uma vez evidenciado que a instituição financeira foi regularmente

notificada e deixou de atender ao pedido, mesmo tendo ciência, justifica-se a condenação em

honorários advocatícios, pois a demanda somente foi ajuizada em razão da inércia do apelado em

fornecer os documentos requisitados pela via administrativa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de

apelação, para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários

advocatícios,
os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,

§2o, do CPC, considerando a ausência de condenação líquida
.

[
...]
”
(Id.
278291353
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são
cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento.

O acórdão embargado analisou detidamente a matéria, inclusive quanto à configuração da pretensão resistida e à aplicação do princípio da causalidade, tendo consignado expressamente que a parte embargante, embora notificada extrajudicialmente para apresentar os documentos solicitados, quedou-se inerte, obrigando a parte autora ao ajuizamento da ação judicial.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a embargada formulou pedido extrajudicial, comprovadamente recebido pela ora embargante, sem que houvesse atendimento espontâneo.

Apenas com a contestação é que os documentos foram, em parte, apresentados, o que caracteriza, inequivocamente, a resistência à pretensão e enseja a responsabilização pelas despesas processuais.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência, ainda que venha a satisfazer a obrigação apenas no curso do processo.

“
‘
O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão

dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de

exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e

configurada a resistência à pretensão autoral
’ (
AgInt
no
AREsp
n.

1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma,

julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.). [...]. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido
”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AgInt
no

AREsp
2389142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
2/5/2024).

Assim, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada.

No tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025